Tribunal: TJDFT
Processo: 0753121-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753121-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO JOSE MACHADO E SILVA MIRANDA REU: ITACILMA CLEIDE DAS NEVES SILVA, HAIDA NEVES HACK, RUBIA NEVES HACK D E S P A C H O Intime-se o autor para se manifestar sobre a contestação no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do artigo 970, c/c arts. 337 e 351, todos do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora